Tribunal: TCU
Processo: 011.684/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada em razão de possíveis irregularidades na utilização da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar para pagamento de fretamento aéreo realizado por empresas aéreas e aeronaves supostamente não homologadas pela Agência Nacional de Aviação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por membro do Ministério Público Federal - Procuradoria Regional da República no Rio Grande de Sul (MPF/RS), Procurador da República Rodrigo Valdez de Oliveira, em razão de ações populares ajuizadas por cidadão a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à utilização da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (Ceap), por deputados e ex-deputados, para pagamento de fretamento aéreo em que tanto as empresas quanto as aeronaves careciam de homologação para o exercício dessa atividade junto à Agência Nacional de Aviação Civil - Anac; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de ingresso previstos nos arts. 234, § 2o, segunda parte, 235 e 237, inciso I, todos do RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. notificar acerca da presente deliberação a Câmara dos Deputados e o representante; 9.3. arquivar o processo, com base no art. 169, inciso III, do RI/TCU.